Tribunal: CARF
Processo: 10783.900004/2013-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL MORENO CASTILLO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2026-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.900004/2013-14
RESOLUÇÃO
3001-000.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPERATIVA DE LATICINIOS SELITA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do Conselheiro-Relator.

Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Joana Maria de Oliveira Guimaraes (substituto[a] integral), Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco
Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo, Luiz Carlos de Barros Pereira
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o acórdão da DRJ que indeferiu
integralmente pedido de ressarcimento de IPI do 3o trimestre de 2009 e não homologou
compensações, sob o fundamento principal de ausência de escrituração dos créditos no
trimestre-calendário (extemporaneidade), ressalvando, por outro lado, a exclusão de débitos
decorrentes do AI no 15586.720490/2013-21, posteriormente cancelado pelo CARF (Acórdão no
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900004/2013-14
2
3301-004.587) e assim reconhecido na DRJ. Consta do voto DRJ a transcrição do dispositivo do
acórdão do CARF e a determinação expressa de excluir tais débitos da reconstituição da escrita.
A
contribuinte
instruiu
o
processo
com
PER/DCOMP
4.2
(no
04583.97949.141009.1.1.01-4018), onde, para setembro/2009, aparecem (i) créditos de entradas
no valor de R$ 26.465,53, com três NF de 02/09/2009, e (ii) créditos extemporâneos de R$
328.708,82, totalizando R$ 355.174,35, além do saldo credor anterior (RAIPI) de R$ 242.271,38; os
demonstrativos indicam “Valor do IPI creditado no Livro RAIPI” por NF e os quadros de apuração
mensais (jul-ago-set/2009).
O acórdão DRJ pontua, todavia, que “somente créditos escriturados no
trimestre-calendário dão azo a ressarcimento” e reputa não comprovada a escrituração no
trimestre. O voto também afirma ser admissível escrituração extemporânea, mas que o
ressarcimento deve recair no trimestre em que os créditos foram efetivamente escriturados.
Registre-se que a reconstituição fiscal considerada pela DRJ levou em conta débitos
em 07/2009 (R$ 381.411,68), 08/2009 (R$ 215.520,88) e 09/2009 (R$ 227.026,60), cuja influência
restou neutralizada com o cancelamento do AI pelo CARF, devendo tais débitos ser excluídos da
reconstituição, consoante o próprio voto da DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Daniel Moreno Castillo, Relator
1. Tempestividade.
O presente recurso voluntário é tempestivo, sendo a matéria do mesmo de
competência para essa Turma Extraordinária apreciar nos termos do art. 65 do Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
2. Da conversão em diligência.
No presente processo, a controvérsia remanescente cinge se à existência de
escrituração no trimestre para lastrear o ressarcimento. Os demais pontos não impugnados na
fase própria remanescem preclusos.
As provas apresentam os prints do PER/DCOMP indicam, para setembro/2009, NF
de entrada totalizando R$ 26.465,53 (com “Valor do IPI creditado no Livro RAIPI”) e “Créditos
Extemporâneos” de R$ 328.708,82, compondo R$ 355.174,35 (PER/DCOMP 4.2, fls. 73/75).
Todavia, a DRJ concluiu que não houve escrituração no trimestre, assim como a Fiscalização, razão
pela qual indeferiu o pedido.
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900004/2013-14
3
Há, portanto, divergência fático contábil a ser sanada por diligência: é preciso
confirmar nos próprios livros fiscais (RAIPI/Livro de Entradas ou EFD ICMS/IPI) onde e quando tais
créditos foram efetivamente escriturados.
As normas exigem que o ressarcimento recaia sobre créditos escriturados no
trimestre calendário, ainda que a escrituração seja extemporânea, hipótese em que o pedido deve
ser apresentado no trimestre da escrituração (não se admite escrituração retroativa para fazer o
crédito “pertencer” a trimestre anterior).
Diante da divergência documental entre PER/DCOMP e a conclusão da DRJ quanto à
escrituração, impõe se privilegiar a verdade material (sem afastar as restrições normativas
aplicáveis), convertendo se o julgamento em diligência com quesitos vinculantes, nos termos
abaixo dispositivo.
Converto o julgamento em diligência, a ser cumprida pela Unidade de Origem, com
a intimação da contribuinte para colaboração ativa (ônus probatório do contribuinte), nos
seguintes termos:
1.
Requisite ao contribuinte e junte aos autos, em cópias autenticadas
administrativamente, os livros fiscais do estabelecimento relativos aos meses
07/2009 a 10/2009 (Livro Registro de Entradas e Livro Registro de Apuração do IPI –
RAIPI), ou, caso já obrigatória a escrituração digital, os arquivos/relatórios da EFD
ICMS/IPI (SPED Fiscal) do período. Destaque dos lançamentos de créditos (inclusive
extemporâneos) que somam R$ 26.465,53 + R$ 328.708,82 sob 09/2009, apontados
nos prints do PER/DCOMP (fls. 73/74), bem como dos lançamentos de 10/2009
consignados na Planilha de Reconstituição (fls. 61/66 do PER/DCOMP do 4o
tri/2009), de modo a conciliar as divergências entre tais documentos.
2.
Apresente relatório técnico conclusivo explicitando onde (qual livro/registro)
e em que data foram efetivamente escriturados os créditos vinculados ao pedido de
ressarcimento, com referência cruzada às Notas Fiscais listadas no PER/DCOMP (fls.
82/88), notas essas que também devem ser apresentadas à RFB.
3.
Na reconstituição, não sejam reincluídos os débitos do AI no
15586.720490/2013 21, já cancelado pelo CARF (Acórdão no 3301 004.587), tal
como reconhecido pela DRJ (fls. 96/97).
Após a diligência e com laudo conclusivo emitido pela Unidade de Origem, voltem
os autos para novo exame do mérito à luz do que for comprovado quanto à escrituração no
trimestre (art. 11 da Lei no 9.779/1999; arts. 73 e 74 da Lei no 9.430/1996).
É como voto.
Assinado Digitalmente
Daniel Moreno Castillo

Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3001-000.713 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10783.900004/2013-14
4

Fl. 140
DF CARF MF
Original